Tribunal: STF
Processo: Rcl 72050
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra que, reconsiderando decisão anterior, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação constitucional para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos para a Justiça comum.



    A inicial foi apresentada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e outro, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo 0101678-65.2017.5.01.0016. 



    A parte reclamante afirmou, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a parte beneficiária, desconsiderando a existência de avença firmada entre pessoas jurídicas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 



    Inicialmente, julguei procedente a reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (eDOC. 14).



    Interposto agravo interno pela parte beneficiária do ato reclamado (eDOC. 17), reconsiderei a decisão inicial para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum (eDOC. 31). 



    Nos embargos de declaração (eDOC 34), a parte embargante, beneficiária do ato reclamado, alega ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias; ausência de estrita aderência entre os precedentes veiculados na inicial e o caso concreto, tendo em vista se tratar de relação empregatícia; e impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de reclamação e, ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.



    É o Relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 31 (ID 07a2d584) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0101678-65.2017.5.01.0016 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente